Tribunal: TJDFT
Processo: 0748437-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. PERDA DE CARGO COMISSIONADO ANTES DA CONVENÇÃO DOS ALIMENTOS. FATO QUE NÃO AUTORIZA A REDUÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. NASCIMENTO POSTERIOR DE OUTRO FILHO. AFETAÇÃO DA CAPACIDADE DE CONTRIBUIÇÃO DO ALIMENTANTE. DIMINUIÇÃO PROPORCIONAL DO ENCARGO ALIMENTÍCIO.

I. A perda de cargo em comissão antes da convenção dos alimentos é desprovida de juridicidade para lastrear pretensão revisional, na medida em que não se reveste da superveniência que, segundo o artigo 1.699 do Código Civil, é indispensável para esse fim.

II. A não ser nas hipóteses em que o alimentante tem ganhos expressivos ou situação financeira confortável, o nascimento de mais um filho afeta a sua capacidade contributiva e, consequentemente, deve ser adequadamente ponderado no plano revisional.

III. Recurso conhecido e parcialmente provido.